Tribunal: TJSP
Processo: 1126157-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PROGRAMA "UNIESP PAGA" - QUITAÇÃO SUJEITA A REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PELO INTERESSADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126157-31.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIESP
S/A, é apelada YARA SOUSA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126157-31.2019.8.26.0100 -Voto no 49735
2
APELAÇÃO No 1126157-31.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: UNIESP S/A
APELADA : YARA SOUSA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
INTERESSADOS: JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA E OUTRO
VOTO No 49.735
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL

PROGRAMA
“UNIESP
PAGA”
-
QUITAÇÃO
SUJEITA
A
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS
PELO
INTERESSADO AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO
PROVIDO.
A
sentença
declarou
a
ilegitimidade
passiva de José Fernando Pinto Costa, julgando extinto o
processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC,
condenada a autora em honorários advocatícios de 10% do
valor da causa, observada a justiça gratuita; e julgou
procedente ação de obrigação de fazer, declaratória
negativa de débito e indenização por dano moral para
condenar solidariamente a Uniesp e a Faculdade a pagar o
financiamento
estudantil,
conforme
estipulado
em
contrato, com encargos contratuais, e indenização por
danos morais no importe de R$ 10.000,00, corrigidos e com
juros,
mais
verba
honorária
de
10%
do
total
da
condenação.
Apelaram as rés. Houve descumprimento de
cláusulas contratuais pela apelada à manutenção do
programa “Uniesp Paga” para concessão do benefício do
FIES. Diz que a autora foi avaliada com notas inferiores
à média mínima necessária à manutenção do benefício. Não
houve a comprovação da prática de atividades de
responsabilidade social. Obteve nota inferior à mínima
exigida ao exame do ENADE. Fala em inexistência de
propaganda enganosa e legalidade do programa, pois teve
ciência
das
cláusulas
do
contrato.
Sustenta
que,
descumpridas cláusulas contratuais, não há como conceder
a contrapartida do benefício ao pagamento do FIES, sob
pena de enriquecimento ilícito. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126157-31.2019.8.26.0100 -Voto no 49735
3
Não pode subsistir a sentença apelada.
Segundo a petição inicial, a autora aderiu
ao programa “Uniesp Paga”, onde se anunciava que a
faculdade arcaria com o financiamento estudantil pelo
FIES, daí pretender sua condenação para essa finalidade
junto ao banco, que não poderá lhe negativar o nome pela
dívida, bem como o recebimento de indenização por dano
moral.
Porém,
pelo
Regulamento
do
Grupo
Educacional tinha ciência das responsabilidades que
assumira junto à instituição de ensino, informações muito
claras no contrato por ela assinado e que foram
descumpridas.
É certo que disposição contratual que
exige
“excelência
no
rendimento
escolar”
desperta
incerteza quanto ao seu significado, devendo, assim, ser
interpretada de maneira mais favorável ao consumidor,
conforme
decidiu
a
Câmara
na
Apelação
1001303-20.2018.8.26.0481, de Presidente Epitácio, j.
18.02.19.
Mas obtenção de notas 5,5 e 6,0 do
histórico
escolar
não
aponta
decididamente
para
“excelência” (fls. 363/364, 464/465). E documentos que
instruíram a inicial não comprovaram a realização ao
longo de todo curso dos trabalhos voluntários exigidos,
nos moldes previstos no instrumento contratual, em termos
de carga horária semanal conforme sustentado em razões
de apelação, permitindo assim a resolução contratual por
inadimplemento, suficiente para desobrigar o pagamento do
financiamento estudantil.
Assim vem decidindo esta Corte em demandas
cujo fato é o mesmo - não comprovação da “excelência no
rendimento escolar”: Apelação 1006262-26.2017.8.26.0010,
de Penápolis, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Gilberto
dos
Santos,
j.
19.07.18;
Apelação
no
1006262-26.2017.8.26.0010, de São Paulo, 37a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. José Tarciso Beraldo, j.
23.04.19;
Apelação
no
1028922-15.2016.8.26.0506,
de
Ribeirão Preto, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Carlos
Dias
Motta,
j.
22.03.19;
Apelação
no
1017180-31.2017.8.26.0482, de Presidente Prudente, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, j.
23.04.19;
Apelação
no
1008336-46.2017.8.26.0077,
de
Birigui, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos
Dias
Motta,
j.
18.12.18;
Apelação
no
1004419-35.2017.8.26.0201,
de
Garça,
33a
Câmara
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126157-31.2019.8.26.0100 -Voto no 49735
4
Direito Privado, Rel. Des. Mario A. Silveira, j.
13.12.18.
Ressalte-se que a inversão do ônus da
prova na relação de consumo não é automática, cabendo ao
magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança
da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, nos
termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n° 8.078/90,
requisitos cuja aferição se acha intimamente relacionada
ao conjunto fático-probatório, na linha de precedentes do
STJ (REsp 897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ
28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr,
DJ 08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel.
Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp
662.891/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05;
AgRg no REsp 769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
28.11.05; REsp 591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr,
DJ 01.07.04), o que, não sendo possível, à luz da prova
documental, torna improcedente a demanda e afasta o
pedido de indenização.
Recentemente, em caso parelho, a Câmara
decidiu que houve informação clara, tanto na propaganda,
quanto no contrato e mesmo na palestra inserida na mídia
invocada
pela
apelante,
constatando-se
que
haveria
pagamento se o autor preenchesse os requisitos (Apelação
no 1002281-64.2017.8.26.0082, de Boituva, Rel. Des. Hélio
Nogueira, j. 17.04.18).
Ausente, portanto, abuso ou obrigação que
coloque o consumidor em desvantagem exagerada ou atente
contra a boa-fé objetiva.
No
mesmo
sentido:
Apelação
no
1002146-52.2017.8.26.0082, de Boituva, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 02.07.18;
Apelação no 1002199-33.2017.8.26.0082, de Boituva, 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Moreira de
Oliveira,
j.
18.04.18;
Apelação
no
1002160-36.2017.8.26.0082, de Boituva, 12a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j.
16.04.18;
Apelação
no
1002278-12.2017.8.26.0082,
de
Boituva, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eduardo
Siqueira,
j.
18.04.18;
Apelação
no
1002536-22.2017.8.26.0082, de Boituva, 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j.
20.06.18;
Apelação
no
1002591-70.2017.8.26.0082,
de
Boituva, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ana de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126157-31.2019.8.26.0100 -Voto no 49735
5
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 29.06.18; Apelação
no 1002996-09.2017.8.26.0082, de Boituva, 26a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, j. 11.06.18;
Apelação no 1002699-02.2017.8.26.0082, de Boituva, 14a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lígia Araújo
Bisogni,
j.
02.05.18;
Apelação
no
1002148-22.2017.8.26.0082, de Boituva, 28a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Cesar Lacerda, j. 17.04.18;
Apelação no 1002103-18.2017.8.26.0082, de Boituva, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos,
j. 24.05.18; Apelação no 1002592-55.2017.8.26.0082, de
Boituva, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. César
Peixoto,
j.

19.04.18;
Apelação
no
1002312-84.2017.8.26.0082, de Boituva, 33a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Eros Piceli, j. 25.06.18;
Apelação no 1002107-55.2017.8.26.0082, de Boituva, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. 24.04.18.
Julgo, assim, improcedente a ação quanto
às apelantes. Condeno a autora em custas, despesas e
verba honorária de 10% do valor da causa, observado o
art. 98, § 3o, do CPC (fls. 200).
Subsiste, à falta de recurso, o capítulo
da sentença que extinguira a demanda por ilegitimidade
passiva do litisconsorte.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator